Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM DUPLICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em execução n. 0711136-15 decorre de uma distribuição de recursos em duplicidade, sendo exatamente igual ao recurso n. 0711139-67, o qual foi interposto contra a mesma decisão, no mesmo dia, alguns minutos depois, tendo as mesmas partes e peças recursais, porém mais completo na quantidade de documentos anexos, denotando que houve um erro no sistema de distribuição em relação ao primeiro recurso.
2. Recurso não conhecido.